Tribunal: TJDFT
Processo: 0725380-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725380-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCI ALVES SALVADOR, LUCAS ALVES CARVALHO, BRENDA ALVES DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DE MESQUITA SANTOS 58385045104, ROSA MARIA FRANCISCA ALVES D E C I S Ã O Nada obstante a relevância das alegações das agravantes, não vislumbro a presença de elementos que permitam alterar a conclusão da decisão agravada ou a decisão que analisou o pedido liminar no presente recurso. Cumpre destacar que a esta instância revisora incumbe apenas analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, cabendo, portanto, aos agravantes, se for o caso, levar as questões aduzidas na petição de ID 38589059 e os documentos que a acompanham, ao conhecimento do Juízo a quo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 38589064. Aguarde-se o prazo para a apresentação de contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator